Tribunal: TJDFT
Processo: 0748226-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748226-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA AGRAVADO: TOTVS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BEM MELHOR ÁGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708713-44.2020.8.07.0003, proposto pela Agravante em desfavor de TOTVES S/A., entre outros temas, indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova formulado pela Autora, ora Agravante. Preparo regular (Num. 21223373 e 21223375). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 11 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador